Tribunal: TCU
Processo: 012.518/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro do ato de concessão de aposentadoria de Luiz Fernando de Souza Messina; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Maria da Consolação Frutuoso, já tacitamente registrado; 9.3. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip: 9.3.1. dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria no interesse de Luzanira Fontenele Parente e Marcos Antônio Lima dos Santos, incluindo a oitiva dos interessados; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e aos interessados.